Tribunal: TJSP
Processo: 2151370-89.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
r no 139, de 19 de novembro de 2015, do Município de Pirassununga, que estabelece, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, a idade máxima de 35 anos na data da posse.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111, 115, inciso XXVII, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Afastamento. Previsão de idade máxima para ingresso na Guarda Civil Municipal é razoável e foi justificada em dispositivo da legislação objurgada. Recente decisão da Corte Suprema, ao julgar a ADPF 995/DF, definiu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, integrando o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Fixação de limite máximo etário para ingresso nas Guardas Municipais, cujas competências estão longe de ser preponderantemente intelectuais, está de acordo com o enunciado da Súmula 683/STF e Tema 646/STF. Faz parte das regras do serviço público sua continuidade e, para tal, é necessário que os servidores aprovados permaneçam com sua higidez física pelo maior tempo possível. Vício de inconstitucionalidade inexistente.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2151370-89.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 12/01/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

12/01/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Expressão "e no máximo 35 anos", contida do inciso V do caput do artigo 6o da Lei Complementar no 139, de 19 de novembro de 2015, do Município de Pirassununga, que estabelece, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, a idade máxima de 35 anos na data da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Expressão "e no máximo 35 anos", contida do inciso V do caput do artigo 6o da Lei Complementar no 139, de 19 de novembro de 2015, do Município de Pirassununga, que estabelece, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, a idade máxima de 35 anos na data da posse.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111, 115, inciso XXVII, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Afastamento. Previsão de idade máxima para ingresso na Guarda Civil Municipal é razoável e foi justificada em dispositivo da legislação objurgada. Recente decisão da Corte Suprema, ao julgar a ADPF 995/DF, definiu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, integrando o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Fixação de limite máximo etário para ingresso nas Guardas Municipais, cujas competências estão longe de ser preponderantemente intelectuais, está de acordo com o enunciado da Súmula 683/STF e Tema 646/STF. Faz parte das regras do serviço público sua continuidade e, para tal, é necessário que os servidores aprovados permaneçam com sua higidez física pelo maior tempo possível. Vício de inconstitucionalidade inexistente.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.